Tribunal: STF
Processo: HC 226838
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.4.2023, por Leonardo Belchior João, advogado, em benefício de João Arthur Luiz, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.2.2023, não conhecido o Habeas Corpus n. 797.927.



O caso



    2. Consta que o paciente foi condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Recurso defensivo que busca a absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena de multa e isenção das custas processuais. 



    Autoria e materialidade comprovadas – Réu que negou a prática delitiva – negativa que não prospera – Provas desfavoráveis – Relatos seguros dos Policiais Civis responsáveis pela apreensão dos entorpecentes (519 porções de 'cocaína'), que foram localizados no interior de residência utilizada pelo réu como depósito das drogas – caderno de anotações e mais de 800 eppendorfs vazios que também foram localizados na casa – anotações que continham o nome e e-mail do acusado. Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório – Condenação que se impõe. 



    Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada no mínimo legal. Agravamento da pena mantido na segunda fase, diante da reincidência. Causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 que foi bem afastada, por falta de amparo legal. Redução da pena de multa incabível – sanção prevista em Lei de forma cumulativa à reprimenda corporal e fixada proporcionalmente à privativa de liberdade – MM. Juízo a quo que aplicou a pena de multa em seu mínimo unitário legal. 



    Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado. 



    Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não preenchimento dos requisitos legais. 



    Isenção de custas – incabível – eventual impossibilidade de pagamento das custas que deve ser aferida na fase de execução. 



    Recurso defensivo improvido”.



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 797.927 no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.2.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta a “possibilidade de conhecimento do Habeas em substituição à Revisão Criminal, haja vista que o direito à liberdade suprimido de forma ilegal deve prevalecer”.



    Alega que, “no decorrer das legítimas investigações, os respeitados policiais lograram êxito em desvendar uma residência que estaria vinculada ao Paciente. Porém, em momento algum nos Autos, existe informação de que foram feitas investigações prévias a justificar qualquer ingresso na residência”.



    Argumenta que “a existência de denúncia anônima somada à pretérita fuga do Paciente, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou determinação judicial”.



    Assevera que “a ilicitude aqui erigida torna nulas todas as provas constantes dos Autos, as quais fundamentaram a condenação, haja vista que as drogas encontradas no local, bem como o caderno de anotações, somente o foram em razão de um ingresso ILEGAL na residência do Paciente. Ilegal porque denúncia anônima não pode fundamentar ingresso na residência e, pior, os policiais estavam desprovidos de autorização judicial para ingresso na residência”.



    Aponta que “o Paciente encontra-se recluso por força de uma decisão judicial ratificada pelo Tribunal de Justiça Paulista que se baseou em provas obtidas por meios ilícitos, não podendo assim permanecer”.



    Requer medida liminar “para se determinar o imediato DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS ILÍCITAS, por terem sido obtidas mediante Busca e Apreensão também ILÍCITA, bem como a anulação da decisão condenatória, tudo para que se afaste providência demeritória e de constrangimento que, no julgamento do mérito, será conjurada pela concessão definitiva do presente writ”.



    Pede a concessão de habeas corpus “para o fim de se lhe deferir o direito de ver o Processo Penal (Autos nº1500462-69.2021.8.26.0575 – 1ª Vara Criminal de São José do Rio Pardo/SP) que contra si foi inaugurado ANULADO e a sentença condenatória ANULADA, pelas razões fáticas e jurídicos fundamentos acima expendidos”.



    Examinada a matéria posta a exame, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 797.927.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; 
HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, 
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Consta dos autos que o acórdão confirmatório da sentença condenatória transitou em julgado em 14.6.2023 (e-doc. 10, fl. 53).



    A presente impetração foi protocolizada em 11.4.2023, após o trânsito em julgado da condenação questionada.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A condenação imposta ao agravante já transitou em julgado. 



    2. É inviável a ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. (…)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.047-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO EM CONCURSO DE PESSOAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (…)



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 169.985-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; 
HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. A alegação defensiva de nulidade das provas não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo juízo de origem.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora